Tribunal: STF
Processo: ARE 1292310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DE 10 ANOS DA LEI 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE Nº 8. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O art. 45 da Lei 8.212/91, ao prever o prazo decadencial de 10 anos para que a Seguridade Social apure e constitua seus créditos, adentrou âmbito reservado à lei complementar, inquinando-se de inconstitucionalidade, consoante reconhecido pelo STF na Súmula Vinculante nº 8.
    2. Em se tratando de contribuição sujeita ao lançamento por homologação, mas não tendo se verificado pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo deve ser o do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
    3. Resta configurada a decadência do direito de o Fisco constituir créditos tributários relativos a contribuições sociais devidas no período compreendido entre dezembro de 1998 e junho de 1999, haja vista a perfectibilização do lançamento fiscal somente em dezembro de 2007.
    4. O Plenário do STF, após o julgamento dos RE's 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, em 11-06-2008, no qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, analisou proposta de modulação de efeitos do decisum na sessão de 12-06-2008, definindo que os contribuintes só fariam jus à restituição se já tivessem ajuizado ações judiciais ou solicitações administrativas até a data do julgamento, hipótese de que não se trata. Improcedência do pedido de restituição dos valores já recolhidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 150, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, em 11-06-2008, no qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, analisou proposta de modulação de efeitos do decisum na sessão de 12-06-2008. Nessa ocasião, embora lhe tenha reconhecido efeitos retroativos, estabelecendo que a Fazenda Pública não pode mais exigir quaisquer contribuições sociais com base nos prazos previstos nos dispositivos, estabeleceu ressalva quanto aos recolhimentos já realizados. Com efeito, a Suprema Corte definiu que os contribuintes só farão jus à restituição se já tiverem ajuizado ações judiciais ou solicitações administrativas até a data do julgamento.
    (...)
    No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação anulatória cumulada com repetição de indébito somente em 26.01.2011, após o aludido julgamento, de sorte que não faz jus à restituição pretendida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 559943 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 3), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 19/12/2014.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente